Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712994-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA EMBARGADO: TECNICALL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por H-DIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA em face da decisão proferida no ID 70633674, que não deferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 71046020), a embargante afirma que a decisão embargada apresenta obscuridade em seu conteúdo, pois não leva em consideração o que consta na apólice do seguro. Defende que a apólice visa assegurar o pagamento dos valores devidos na própria ação de execução. Verbera que a não concessão da liminar pode acarretar riscos ao exercício da atividade da agravante, cuja capacidade de cumprir suas obrigações pode ser afetada. Verbera que a carta fiança assegura o cumprimento da obrigação. Defende que a decisão deveria ter se pronunciado sobre a substituição da penhora pela carta fiança. Postula o provimento dos embargos de declaração para autorizar a substituição da penhora por carta fiança. O embargado apresentou contrarrazões. Postulou que seja o embargante condenado a pagar multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão liminar foram indicados os fundamentos pelos quais o pedido de substituição da penhora por carta fiança não foi acolhido. Conforme constou da decisão embargada, o objeto da carta fiança é “única e exclusivamente a ação de embargos à execução”. Logo, em princípio, não consta que a substituição apresentada garantirá o pagamento dos autos executivos. Além disso, o fato de a penhora acarretar prejuízo à empresa executada não lhe retira a legitimidade. Com efeito, cabe ao devedor pagar suas dívidas ou ofertar caução idônea para liberação dos valores penhorados. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Quanto ao pleito da agravada, deduzido nas contrarrazões (ID 71500753), de condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC ao fundamento de que possui caráter meramente protelatório do recurso, reputo que não encontra amparo. Em verdade, não vislumbro que o recurso seja manifestamente inadmissível ou improcedente, de modo a atrair a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la no caso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora